Tribunal: TJSP
Processo: 1059374-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
sse o preparo recursal sob pena de inscrição do débito em dívida ativa. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1059374-04.2019.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

15/07/2021

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante e julgou procedente o pedido, com a anulação do ato de desenquadramento desde sua expedição e a determinação à recorrente que complementasse o preparo recursal sob pena de inscrição do débito em dívida ativa. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante e julgou procedente o pedido, com a anulação do ato de desenquadramento desde sua expedição e a determinação à recorrente que complementasse o preparo recursal sob pena de inscrição do débito em dívida ativa. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.